Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731783-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: M. G. F. S. AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face do CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, COLEGIO PRO-EDUC, indeferiu pedido de “matrícula em curso supletivo oferecido pelo agravado e posterior realização de provas para verificação de competência e certificação de conhecimento e conclusão de ensino médio, e, em caso de aprovação, recebimento de toda a documentação necessária para a realização de sua matrícula no Centro Universitário de Brasília – CEUB, em razão de ter sido aprovada no processo seletivo para o curso de DIREITO”. O Juízo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos, in verbis: In casu, entendo que não está presente a fumaça do bom direito, porquanto o impetrante sequer concluiu os estudos de qualquer parte do 3o ano do ensino médio, não havendo que se falar que foi apenas a idade o seu impedimento à matrícula almejada. Ademais, não há perigo da demora, pois o impetrante sequer iniciou os estudos do 3o ano do ensino médio, não havendo que se falar em urgência ou necessidade do deferimento da medida. Ressalto que os efeitos pretendidos não são reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos equivalentes (ID 137522714). Irresignada, a agravante alega que, nascida em 08 de julho de 2005, com 17 (dezessete) anos de idade, cursa o segundo ano do ensino médio no Colégio Marista de Brasília. Destaca que, dada a sua dedicação aos estudos, prestou o exame vestibular e foi aprovada com 1100 (um mil e cem) pontos no processo seletivo para o curso de direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Assevera que, considerando as exigências legais para realização da sua matrícula no curso de ensino superior, em especial a conclusão do ensino médio, que deve ser comprovada pelo certificado de conclusão, buscou, junto à instituição agravada, a antecipação, mediante realização de provas do supletivo, de sua conclusão do ensino médio. Contudo, aduz que teve seu pedido indeferido pela instituição, ao argumento de que a Resolução 1/2018 da CEDF exige idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para a matrícula e conclusão do ensino médio na modalidade EJA. Defende que demonstrou capacidade intelectual suficiente para ser aprovada no processo seletivo e cursar a universidade de direito, atendendo, deste modo, os preceitos legais para seu avanço e realização de prova com o fim de concluir o ensino médio. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada proceda a sua imediata matrícula no curso supletivo e a submeta às provas necessárias para a conclusão do ensino médio, e, em caso de aprovação, emita toda a documentação necessária para a realização da matrícula na faculdade. No mérito recursal, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame gira em torno da possibilidade de obrigar a instituição de ensino supletivo, ora agravada, a promover os exames de conclusão do curso, bem como de emitir o certificado de conclusão de ensino médio a estudante que não preenche o requisito etário previsto no art. 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/1996. DO IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) Recentemente, a Câmara de Uniformização do TJDFT julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema IRDR 13), de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, nos autos do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 houve a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos processados, sendo certo que já ocorrera o encaminhamento da matéria ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual a contenda foi autuada como AResp n. 2022/02192837. Em referidos autos, no dia 1o de agosto de 2022, o Ministro Relator prolatou decisão qualificando o recurso como representativo da controvérsia e salientou que, em análise perfunctória, a questão aparenta estar compreendida em tema repetitivo afetado à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.127/STJ – da relatoria do Ministro Og Fernandes, o qual busca firmar tese vinculante sobre a seguinte controvérsia: Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. Partindo de tal premissa, o Ministro Relator entendeu que os autos deveriam ser incorporados ao Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, na condição de paradigma. Impõe-se destacar que, em relação ao Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, há a determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Ademais, a aplicabilidade do IRDR na demanda ora em exame deverá ser suspensa até que sobrevenha decisão em definitivo à controvérsia instalada, consoante previsão do art. 987, §2o, do CPC, o qual estabelece que “o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”. Todavia, não implica na paralisação dos feitos, neste TJDFT, que envolvem a tese firmada no IRDR. De toda sorte, é certo que o tema 13 foi julgado por Câmara de Uniformização Cível deste TJDFT, no intuito de dar fim à controvérsia que perdura neste Tribunal há vários anos, permitindo julgamentos isonômicos em relação a circunstâncias fáticas similares, evitando-se casuísmos e percepção de injustiça por parte dos jurisdicionados, além de prestigiar a segurança jurídica. Por conseguinte, defendo que o tema 13, cujo propósito é a uniformização do entendimento neste Tribunal de Justiça, deve ser observado até ulterior manifestação definitiva das Cortes Superiores. Do mérito da demanda: possibilidade de se cursar o supletivo antes dos 18 (dezoito) anos Superada a discussão acerca do Tema 13/IRDR deste TJDFT, o recurso não deve ser provido, como tem ocorrido em diversos casos semelhantes. Sobre o tema, convém transcrever o art. 38 da Lei 9.394/96 (diretrizes e bases da educação nacional), que versa sobre os cursos e exames supletivos, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (grifamos). Como se vê, a aludida lei traçou as diretrizes básicas para que o estudante possa atingir o amadurecimento intelectual necessário ao ingresso na próxima etapa de sua qualificação, a educação superior, não albergando, no entanto, qualquer hipótese de antecipação ou de queima de etapas, senão, quando se tratar de educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos em idade própria, momento em que se abre a possibilidade de frequência a cursos supletivos (art. 37 e 38 da LDB). Por isso, o supratranscrito artigo prevê a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo para os indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos na idade adequada. Vale dizer, a função teleológica da norma é proporcionar o acesso à educação às pessoas que não puderam concluir a termo, na idade padrão, os níveis de ensino. Ao contrário, o objetivo da lei não foi criar uma segunda chance para os alunos reprovados em disciplinas regulares do ensino médio ou abreviar o caminho dos que desejam cursar o ensino universitário antes do tempo. Nestes casos, a previsão legal é que o discente curse novamente, ou regularmente, todo o período letivo. O curso supletivo não pode servir como burla para este caminho mais tortuoso, que visa ao objetivo maior de educar o jovem, integralmente, para o futuro. Assim, afastar a idade mínima legal para submissão às avaliações em curso supletivo desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional. No presente caso, a autora cursava a 2a série do Ensino Médio, e, aprovada em vestibular de direito do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UniCEUB), não detinha os documentos, como certidão de conclusão do ensino médio, para realizar a matrícula na instituição de ensino superior para o qual foi aprovada. Insatisfeita, no entanto, a recorrente tentou efetuar sua matrícula no Curso de Educação de Jovens e Adultos, nível de Ensino médio, ofertada por instituição da agravada, ocasião em que seu requerimento foi indeferido sob o fundamento de que somente poderia ser matriculada no curso supletivo quando completasse 18 (dezoito) anos de idade. O ato de indeferimento da matrícula não é abusivo ou ilegal, pois, como explicado alhures, o objetivo da norma não é privilegiar alunos que tiveram desempenho insuficiente, ou incompleto, no curso do processo regular de educação no ensino médio, mas apenas aqueles adultos, com mais de 18 (dezoito) anos que, por qualquer contingência, não puderam estudar no tempo adequado de suas vidas. Destarte, tal entendimento não deriva exclusivamente da idade da recorrente e em detrimento de sua peculiar situação, mas sim do fato de que ainda é aluna do ensino médio, devendo, portanto, concluir esta etapa escolar de forma regular, em seu próprio benefício. No sentido exposto, é a seguinte ementa de julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. IRDR N. 13. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: 'De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.' 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.(...)" (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1609313, 07218893120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da aplicação da teoria do fato consumado Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica e, ainda, a teoria do fato consumado, devem ser prestigiados, salvaguardando o direito do aluno de obter o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, caso houvesse a concessão de liminar em 1a instância. A questão em tela já foi examinada em caso análogo, por este TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE CURSO SUPLETIVO. PROVIMENTO LIMINAR. MATRÍCULA EFETIVADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA APESAR DE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Apesar de a pretensão do agravante ser contrária ao entendimento fixado no referido IRDR, observa-se que a tese firmada só foi publicada em acórdão após a consolidação da situação jurídica do agravante. Assim, consolidada a situação jurídica, não há como desconstituir a decisão que permitiu ao agravante concluir o ensino médio, sob pena de causar-lhe desnecessário prejuízo. 3. Agravo provido. (Acórdão 1431956, 07232849220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, entretanto, o contexto fático não se encontra consolidado, tendo em vista a não concessão de liminar vindicada em 1a instância. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator